Tribunal: TJES
Processo: 5027404-26.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027404-26.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDMAR DE SOUZA PEREIRA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação Ordinária proposta em face de instituição financeira, cancelou a distribuição e extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão do não recolhimento das custas iniciais após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. O apelante sustenta hipossuficiência econômica, requer a concessão do benefício e o prosseguimento do feito, além de alegar a desnecessidade de inscrição suplementar de seus patronos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível rediscutir, em sede de apelação, o indeferimento da gratuidade da justiça não impugnado por agravo de instrumento; (ii) estabelecer se o não recolhimento das custas iniciais autoriza o cancelamento da distribuição e a extinção do feito sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da gratuidade da justiça constitui decisão interlocutória recorrível por agravo de instrumento, e a ausência de interposição do recurso cabível enseja preclusão temporal, impedindo a rediscussão da matéria em apelação.

A inércia da parte após regular intimação para recolhimento das custas processuais configura descumprimento de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

O art. 290 do CPC determina de forma cogente o cancelamento da distribuição quando não efetuado o pagamento das custas no prazo legal.

A tentativa de rediscutir a gratuidade em apelação, sem fato novo superveniente, caracteriza inovação recursal inadmissível.

Alegações relativas à inscrição suplementar de advogados não guardam pertinência com a fundamentação da sentença, evidenciando ausência de interesse recursal quanto ao ponto.

A jurisprudência admite o cancelamento da distribuição e a extinção do feito sem resolução do mérito diante do não recolhimento das custas após o indeferimento da gratuidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere a gratuidade da justiça acarreta preclusão, vedando sua rediscussão em apelação. 2. O não recolhimento das custas iniciais, após regular intimação, impõe o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. 3. A extinção do processo sem resolução do mérito é medida adequada diante da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 290, 485, IV, 1.015, IX, 223 e 507.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 5003092-37.2022.8.13.0471, Rel. Des. Roberto Vasconcellos, j. 19/11/2025; TJ-MG, Apelação Cível nº 5020332-57.2024.8.13.0313, Rel. Des. Amorim Siqueira, j. 01/04/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5027404-26.2022.8.08.0048

APELANTE
: EDMAR DE SOUZA PEREIRA

APELADO:
BANCO PAN S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por EDMAR DE SOUZA PEREIRA em razão de sentença que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada contra BANCO PAN S/A, determinou o cancelamento da distribuição e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 290 e 485, IV, do CPC, diante da ausência de recolhimento das custas processuais após o indeferimento da gratuidade da justiça.

O Apelante insurge-se contra o indeferimento da gratuidade da justiça, alegando sua condição de aposentado e hipervulnerável, o que impossibilitaria o custeio das despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Discorre, ainda, sobre a desnecessidade de inscrição suplementar de seus patronos perante a OAB/ES, classificando tal exigência como mera irregularidade administrativa. Ao final, pugna pela reforma do
decisum
para que seja concedido o benefício e determinado o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Apesar das alegações do Apelante, o recurso não merece provimento.

Cinge-se a controvérsia em verificar a legalidade da sentença que cancelou a distribuição do feito em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais, após o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o magistrado de primeiro grau, por meio da decisão prolatada em 18/06/2024, indeferiu o pleito de gratuidade da justiça e determinou a intimação da parte autora para proceder ao recolhimento das custas processuais. Não obstante a regular intimação, a parte quedou-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo legal sem efetuar o preparo ou interpor o recurso cabível à época — qual seja, o Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015, IX, do CPC.

Com efeito, opera-se a preclusão consumativa quando a parte, diante de uma decisão interlocutória que lhe é desfavorável e passível de recurso imediato, deixa de impugná-la tempestivamente. A tentativa da Apelante de reabrir a discussão acerca do preenchimento dos requisitos para a concessão da benesse em sede de Apelação revela-se juridicamente inviável, uma vez que a matéria já foi objeto de decisão anterior não recorrida.

A decisão interlocutória que indeferiu a gratuidade desafiava recurso próprio, o qual não foi interposto pelo Apelante. Operou-se, portanto, a preclusão temporal sobre a matéria, não sendo cabível a rediscussão do tema na presente apelação. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA - PRECLUSÃO DO TEMA - VERIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA QUESTÃO - ARTS. 223 E 507, DO CPC- INCIDÊNCIA
. -
Caracteriza-se a preclusão do direito da parte Requerente de discutir o tema da Assistência Judiciária quando já decidido anteriormente e não questionado por Recurso cabível e interposto no momento oportuno (arts. 223 e 507, do CPC)
- A situação em análise não se trata de novo pedido, motivado pela eventual alteração do estado financeiro da parte, posterior ao indeferimento havido da benesse, mas de insurgência contra aquele primeiro Decisum (TJ-MG - Apelação Cível: 50030923720228130471, Relator.: Des.(a) Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 19/11/2025, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/11/2025).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PEDIDO INDEFERIDO - PRECLUSÃO - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - REQUERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - EFEITO "EX NUNC".
-
Se a parte deixa de interpor recurso contra a decisão que indefere o pedido de justiça
gratuita e determina o recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição,
considera-se preclusa a discussão em sede de apelação,
sendo de rigor a manutenção da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito - A concessão do benefício da assistência judiciária possui efeitos "ex nunc", e não retroage para abranger custas e despesas referentes a atos processuais praticados anteriormente - Recurso desprovido (TJ-MG - Apelação Cível: 50203325720248130313, Relator.: Des.(a) Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 01/04/2025, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/04/2025).

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que o cancelamento da distribuição é consequência jurídica objetiva e cogente da inércia da parte. O artigo 290 do Código de Processo Civil é taxativo ao estabelecer que "
será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias
".

Ademais, é de se registrar que a sentença fundamentou-se estritamente na ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo (art. 485, IV, CPC) decorrente da falta de preparo. Por conseguinte, as alentadas razões recursais atinentes à desnecessidade de inscrição suplementar dos advogados revelam-se totalmente alheias à
ratio decidendi
do julgado monocrático. Trata-se de inovação argumentativa sobre ponto que sequer serviu de sustentáculo para a extinção do feito, carecendo o recorrente de interesse recursal quanto a esse tópico específico.

Vale consignar que a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o não recolhimento das custas, após o indeferimento da gratuidade e o decurso do prazo para o pagamento das custas, autoriza o cancelamento da distribuição.

Dessa forma, constatado que o Apelante foi regularmente intimado, na pessoa de seus patronos, para recolher as custas processuais após o indeferimento da gratuidade, que não interpôs o agravo de instrumento cabível contra a decisão interlocutória e que permaneceu inadimplente quanto ao preparo inicial da demanda, deve ser mantida a sentença que determinou o cancelamento da distribuição e julgou extinto o feito sem resolução do mérito.

DO EXPOSTO
, CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.